Tribunal: TJSP
Processo: 1101303-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Competência recursal. Ação monitória fundada em cheque prescrito. Competência da Segunda Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 5o, II.3 e II.9, da Resolução no 623/2013.

Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.